Tribunal: TJES
Processo: 0023733-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023733-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO FERREIRA LOPES e outros (2)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por João Ferreira Lopes e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença da Vara Especializada de Acidente do Trabalho da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido em ação previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez; (ii) estabelecer se a perda da qualidade de segurado impede o deferimento do benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefícios previdenciários por incapacidade exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: qualidade de segurado, cumprimento do período de carência e comprovação da incapacidade laboral.

4. O art. 15, II, da Lei nº 8.213/91 estabelece que a qualidade de segurado se mantém por até 12 meses após a cessação das contribuições previdenciárias.

5. O autor verteu sua última contribuição ao INSS em fevereiro de 2015 e requereu o benefício apenas em setembro de 2018, ajuizando a presente ação em fevereiro 2019, superando o período de graça previsto em lei.

6. A ausência da qualidade de segurado no momento da incapacidade impede a concessão do benefício pleiteado, ainda que demonstrada a inaptidão para o trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do INSS provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefício previdenciário decorrente de incapacidade laboral exige a comprovação da qualidade de segurado no momento da incapacidade.

2. A perda da qualidade de segurado, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 8.213/91, impede o deferimento do benefício, ainda que demonstrada a incapacidade laboral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 15, II, 42 e 59; CPC, art. 85, §2º e §3º, art. 98.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 5002937-80.2023.8.08.0069, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Júnior, 4ª Câmara Cível, jul. 14/02/2025.

ACORDAM os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em dar provimento ao recurso do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e julgar prejudicado o recurso de
JOÃO FERREIRA LOPES
.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0023733-60.2019.8.08.0024

RECORRENTES
: JOÃO FERREIRA LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RECORRIDO
: JOÃO FERREIRA LOPES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
JOÃO FERREIRA LOPES
e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada de Acidente do Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Ação Previdenciária
, ajuizada por
JOÃO FERREIRA LOPES
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou parcialmente procedente o pedido.

JOÃO FERREIRA LOPES
recorre alegando a existência de incapacidade total e permanente para o trabalho. Afirma que as provas médicas e periciais confirmam a impossibilidade de reabilitação devido à idade e agravamento de sua saúde. Requer aposentadoria por invalidez retroativa à DER e majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Ao seu turno, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
alega que o autor não preenchia os requisitos para o benefício previdenciário, tendo perdido a qualidade de segurado e encerrado o vínculo contributivo em 2015, além da ausência de nexo causal entre acidente e incapacidade. Requer a improcedência da ação e condenação do autor às custas e honorários.

Muito bem.
Passo ao exame conjunto dos apelos
.

A Lei nº 8.213/91 instituiu três instrumentos distintos para a tutela da incapacidade laboral dos seus segurados: (i) o auxílio-doença, de caráter transitório e destinado à salvaguarda das hipóteses de incapacidade para as atividades habituais do segurado por prazo superior a 15 (quinze) dias (art. 59); (ii) a aposentadoria por invalidez, destinada aos trabalhadores inaptos e insusceptíveis de reabilitação para o exercício de atividade laboral (art. 42); (iii) e o auxílio-acidente, destinado a indenizar o segurado que sofreu lesões ensejadoras de redução da sua capacidade laboral da atividade outrora exercida (art. 86)

Via reflexa, a obtenção do benefício previdenciário pressupõe a convergência de três requisitos básicos, a saber: a
condição de segurado
; o cumprimento do período de
carência
, quando for o caso; e a prova da
incapacidade parcial ou total e temporária
(auxílio-doença) ou
definitiva
(auxílio-acidente) ou
total e permanente
(aposentadoria por invalidez) para o trabalho.

Especificamente em relação à qualidade de segurado, o art. 15 da Lei 8.213/91 estabelece, dentre outras hipótese, que tal condição se mantém sem limite de prazo para quem está em gozo de benefício, exceto auxílio-acidente (inciso I), e até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, quando o segurado deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração (inciso II).

No caso, observo que a r. Sentença não se debruçou sobre o tema, muito embora a autarquia previdenciária tenha alegado a ausência de tal requisito em sede de defesa.

Depreende-se do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS (fls. 34/40) que o autor da ação contribuiu pela última vez em
fevereiro de 2015
, vindo a requerer o benefício de auxílio-doença em
24/09/2018
, o que foi indeferido (fl. 12). Com efeito,
se passaram mais de três anos desde o último vínculo laboral comprovado nos autos até o ajuizamento da presente ação
(
20/08/2019)
.

Verifica-se, pois, que o lapso temporal acima descrito demonstra
a perda da qualidade de segurado
, haja vista o transcurso do tempo de doze meses após a última contribuição obrigatória (art. 15, II, da Lei 8.213/91).

Nesse particular, nota-se que o autor em sede de réplica e em contrarrazões não refutou detidamente o não preenchimento de tal requisito, limitando-se naquela última manifestação a argumentar que
“acerca da qualidade de Segurada da Autora, não há grandes considerações a serem feitas, posto que, restou comprovado a incapacidade da Recorrida no mínimo desde 24/09/18
”.

Assim, inobstante ao reconhecimento da incapacidade laboral oriunda de acidente de trabalho,
a ausência de prova da qualidade de segurado no momento da constatação da incapacidade laboral denuncia a impossibilidade de deferimento do pedido, haja vista a ausência de condição imprescindível à concessão do benefício previdenciário
.

Em igual sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – INCAPACIDADE LABORAL – PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a autarquia previdenciária a conceder aposentadoria por invalidez acidentária ao autor, reconhecendo o nexo de causalidade entre a incapacidade apurada em perícia judicial e o acidente de trabalho ocorrido em 1987. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Apelado preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez acidentária, com especial enfoque na manutenção de sua qualidade de segurado. III. Razões de decidir 3.
Embora reconhecido o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral, não há prova nos autos de que o Apelado ostentava a qualidade de segurado no momento da constatação de sua incapacidade, em 13.06.2023.
4. A última contribuição do Apelado ao RGPS ocorreu em 2011. Com a reforma introduzida pela Lei Federal n.º 13.846/2019, os beneficiários de auxílio-acidente pretérito passaram a estar sujeitos à perda de filiação por falta de contribuições, sendo-lhes assegurado, no entanto, o período de graça de 12 meses, conforme previsto no artigo 15, II, da Lei Federal n.º 8.213/1991, com início em 18.06.2019 (Portaria INSS n.º 231/2020). 5.
Na ausência de comprovação da retomada do pagamento das contribuições a partir de 19.06.2020, entende-se que o Apelado não preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício almejado
. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido (TJES, ApCiv 5002937-80.2023.8.08.0069, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Júnior, 4ª Câmara Cível, jul. 14/02/2025 - grifei).

Por todo o exposto, assiste razão à Autarquia Previdenciária, comportando reforma a r. Sentença em virtude do constatado
error in judicando.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para, reformando a r. Sentença,
julgar improcedente o pedido inicial
.

Via reflexa,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de JOÃO FERREIRA LOPES, haja vista que as razões recursais não são capazes de infirmar a conclusão ora exposta.

Diante da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, na forma do art. 85, §2º do CPC. Mantenho, no entanto, suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 25.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.